Tribunal: STF
Processo: AI 641299
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. REEXAME DE DECISÃO DO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA
   QUESTÃO CONSTITUCIONAL.
1.      A decisão do Superior Tribunal de
   Justiça, que nega seguimento a agravo de instrumento por ausência
   de pressupostos de admissibilidade, diz respeito às normas
   processuais de natureza infraconstitucional, circunstância
   impeditiva da subida do extraordinário.
2.      A questão
   constitucional que serviu de fundamento ao acórdão do Tribunal de
   segundo grau deve ser atacada no momento próprio, sob pena de
   preclusão.
        Agravo regimental a que se nega provimento.